Tribunal: TJMT
Processo: 0002635-97.2016.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002635-97.2016.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Raquel Alves Pasqualetto Dalchiavon (AGRAVADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), MICHEL BARELLA - CPF: 814.611.601-97 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA ALVES ARAUJO DALCHIAVON - CPF: 717.882.041-15 (AGRAVADO), ADALBERTO HILARIO PASQUALETTO DALCHIAVON - CPF: 837.625.231-34 (AGRAVADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), R. A. P. D. - CPF: 074.765.981-80 (AGRAVADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (REPRESENTANTE), DANIELLE CRISTINA ALVES ARAUJO DALCHIAVON - CPF: 717.882.041-15 (REPRESENTANTE), ADALBERTO HILARIO PASQUALETTO DALCHIAVON - CPF: 837.625.231-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), MICHEL BARELLA - CPF: 814.611.601-97 (ADVOGADO), R. A. P. D. - CPF: 074.765.981-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA OBRIGAÇÃO DE COBRIR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE COCLEAR EM UMA DAS ORELHAS DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE NA ESPÉCIE – LEGITIMIDADE DE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA PROPOR A DEMANDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

1 - Não há falar em ofensa ao direito de defesa se a produção de prova oral não influi no convencimento do Julgador, o qual se pauta na orientação pacífica do STJ de que cabe ao médico a escolha do tratamento mais adequado ao paciente.

2 - A beneficiária de plano de saúde coletivo tem legitimidade para propor ação visando a cobertura de tratamento, pois o contrato coletivo gera efeitos que transcendem as partes contratantes e atingem a esfera jurídica dos beneficiários.

3 - A operadora do plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Isso porque, no caso concreto, além do implante coclear em uma das orelhas ser permitido pela ANS, cabe ao médico responsável o tratamento mais adequado para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

4 – Segundo o entendimento do STJ, a mera negativa de cobertura de procedimentos médico-hospitalares, por si só, não gera abalo à honra do beneficiário. É necessário que haja agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada, circunstâncias não configuradas na espécie.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002635-97.2016.8.11.0005)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Unimed Rondonópolis - Cooperativa de Trabalho Médico
e pela criança
R.A.P.D.
, representada pelos genitores
Danielle Cristina Alves de Araújo Dalchiavon
e
Adalberto Hilário Pasqualetto Dalchiavon,
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 39578493.

A
Unimed Rondonópolis - Cooperativa de Trabalho Médico
reiterou o argumento de que, embora reconhecida a necessidade de tratamento à Agravada, foi-lhe negada a autorização do procedimento cirúrgico porque não preenchia a diretriz de utilização do plano de saúde prevista no rol de procedimentos obrigatórios publicado pela ANS – Agência Nacional de Saúde.

Argui que a discussão se circunscreve ao gasto acoimado de equivocado
com o implante coclear em somente um ouvido, pois, segundo a ANS, não atingirá o resultado que se espera, contrariando os estudos científicos.

No mais, repetiu as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva da criança.

Forte nesses argumentos, a Agravante pugnou pela reconsideração da decisão ou, alternativamente, o julgamento pelo Colegiado.

R.A.P.D.
, de seu turno,
se insurge quanto à parte da decisão que excluiu a condenação da Agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduziu, em suma, que o caso concreto não se aplica à tese consolidada no REsp 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), que exclui a configuração da ofensa à imagem em caso de ausência de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

Sustenta que a decisão recorrida é carente de fundamentação porque não enfrentou todos os argumentos apresentados no decorrer da demanda, em especial das contrarrazões.

Na visão da Agravante, a simples recusa injusta ao procedimento coberto pelo plano de saúde, por si só, dá ensejo à reparação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 41668969 e 42266997.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020